Tribunal: TJES
Processo: 5022041-97.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022041-97.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros
RECORRIDO: TAIZ FRANCO SOARES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5022041-97.2022.8.08.0035

RECTE.:
AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RECDA.:

TAIZ FRANCO SOARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRODUTO NÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR. DEMORA EM EFETIVAR O CANCELAMENTO REQUERIDO. LESÃO MORAL CARACTERIZADA
. PRODUTO ESSENCIAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6637673. Não houve apresentação de contrarrazões, apesar de estar assistida de advogado
(Id. 6637677).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
6637673
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo, ante o julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6637670), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do
art
. 487, I do CPC. CONDENO a requerida a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Tu
rmas Recursais do TJES. Quanto ao pedido de restituição do valor pago, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do
art
. 485, VI do CPC. Reconheço
desde já o impeditivo da execução contra a demandada, em razão do processamento do pedido de Recuperação Judicial. Assim, determino a expedição, em favor da autora, de certidão de dívida e crédito, nos termos dos Enunciados 75 e 76 do FONAJE.
”

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/
c
repetição do indébito e danos morais
, sob argumento de que a empresa ré/recorrente, juntamente com a requerida B2W falharam na
prestação de serviço em não entregar produto comprado pela autora em plataforma digital. Afirma que comprou um fogão em 05/06/2022, mas, ante a demora, cancelou o pedido e comprou o bem em outro local. Contudo, o cancelamento não foi efetuado, estando as parcelas sendo lançadas em seu cartão, e a empresa ainda tentou entregar o pedido em 03/08/2022, o qual foi recusado pela autora. Requereu o cancelamento do pedido, restituição dos valores pagos e danos morais.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando
ser indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais vez que a autora teria recebido o estorno do produto não entregue e que a situação vivenciada por esta não enseja lesão moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia às rés trazerem aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dito isto, importa trazer
a
baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço da(s) ré(s) em não entregar o produto (fogão) comprado pela demandante e não entregue, vez que a condenada não interpõe recurso inominado nesse sentido, motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto a averiguação se os atos praticados pela empresa ré são capazes de violar a personalidade jurídica da consumidora.

Dessa feita,

quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois,
em que pese o argumento recursal de que a empresa ré
efetivou a devolução do valor dispendido pela autora, tal tese não deve prosperar, isso porque
a parte autora ainda despendeu de seu tempo útil para na tentativa de resolução da questão. Destaco que a compra foi realizada em 05/06/2022, com previsão de entrega para o dia 22/06/2022, tendo a recorrida requerido o cancelamento do pedido, ante o atraso. Contudo, vê-se que a empresa se recusou a cancela
r o pedido, tendo efetuado tentativa de entrega em 03/08/2022, a qual foi recusada pela autora, pois já havia comprado outra, instando consignar que se trata de um fogão, produto essencial. Assim, vê-se que houve falhas nos serviços de ambas as rés, pois houve demora e descaso para resolver a questão. Ressalto que a presença do dano moral na teoria do desvio produtivo ou da perda de tempo útil, já consagrada pelo STJ e por vários tribunais. Nesse sentido, vê-se que não houve celeridade na resolução do probl
ema, pois o estorno somente foi efetuado após 19/08/2022 (Id. 6637664), mais de dois meses após a compra, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e
disciplinatório
, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada a fixação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso
interposto
mas lhe
NEGO
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)